Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702157-25.2025.8.07.9000 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator